Tribunal: CARF
Processo: 13884.901736/2020-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.901736/2020-01
ACÓRDÃO
3202-003.002 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMBRAER S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 15/06/2006 a 09/10/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. PAGAMENTO A MAIOR. CRÉDITO APROVEITADO
PARA DESCONTO DO VALOR DEVIDO. RESTITUIÇÃO. DUPLA REPETIÇÃO DE
VALORES. IMPOSSIBILIDADE.
Não é passível de restituição o indébito decorrente do efetivo pagamento
da Cofins-Importação que já foi aproveitado na forma de desconto do valor
devido da Cofins, sob pena de duplo aproveitamento e consequente
enriquecimento sem causa do titular do indébito.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 15/06/2006 a 09/10/2013
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar
de mesma matéria fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.002 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901736/2020-01
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO Cuida-se, na origem, de Declaração de Compensação (DCOMP) no
23130.43347.051016.1.3.57-5010 (fls. 310-315) contendo créditos relativos à Contribuição ao PIS-
Importação e à COFINS-Importação no valor de R$ 59.444.365,361 decorrentes de decisão judicial.
A recorrente obteve, nos autos da ação ordinária no 33215-98.2011.4.01.3400,
provimento judicial no sentido de excluir o ICMS e as próprias Contribuições Sociais das bases de
cálculo da Contribuição para o PIS–Importação e da Cofins–Importação no período compreendido
entre 15/06/2006 e 09/10/2013. Ademais, procedeu à habilitação do crédito por meio do
processo 13884.722335/2016-00.
A autoridade fiscal que analisou o direito creditório em questão não reconheceu o
crédito e não homologou as compensações declaradas por entender que, apesar de ter havido
recolhimento a maior em virtude da base de cálculo majorada pela inclusão do ICMS e das
próprias contribuições, a recorrente apropriou crédito relativo a esse indébito, que foi utilizado no
desconto das contribuições devidas, de maneira que o valor não mais estaria disponível para
restituição. Consta do despacho decisório que:
[...] o contribuinte deseja ver reconhecido seu indébito, para fins de utilização em
compensação tributária.
Porém, em consonância com o citado Parecer Normativo Cosit/RFB no 1/2017, é
necessário o devido controle da Administração Pública para que não haja eventual
duplo aproveitamento ou dupla devolução dos mesmos valores por meio de duas
sistemáticas de utilização de créditos (a da não cumulatividade e a de repetição
do indébito).
[...]
[...] o contribuinte reconhece que, enquanto ocorriam os indébitos das
contribuições incidentes sobre suas importações, exercia regularmente o seu
direito ao crédito de PIS e de COFINS, previsto no artigo 15 da Lei no 10.865/04.
Embora tenha tido chance de provar o contrário em duas ocasiões (intimações), o
contribuinte não o fez.

1 Também se encontram vinculadas a esse crédito as Declarações de Compensação 34403.34291.251016.1.3.57-0488 (original),
02709.15818.251016.1.3.57-3600
(original),
25829.71286.111116.1.3.57-1726
(original),
27742.90125.111116.1.3.57-1061
(original),
13826.90599.281116.1.3.57-1512
(original),
07396.80423.141216.1.3.57-6377
(original),
17797.25538.200117.1.3.57-9978
(original),
36356.11603.170217.1.3.57-0662
(original),
38683.24899.170217.1.3.57-8744
(original),
06351.77656.240217.1.3.57-1486
(original),
34676.50452.230317.1.3.57-3810 (original).
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.002 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901736/2020-01
3
Irresignada, a recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls. 5-
36, na qual, em síntese, sustenta i) a liquidez e a certeza do crédito pleiteado e ii) a ilegalidade da
aplicação do Parecer Normativo Cosit no 1/2017.
A 17a Turma da DRJ06, por meio do Acórdão no 106-011.464, considerou a
manifestação de inconformidade improcedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 15/06/2006 a 09/10/2013
INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP-
IMPORTAÇÃO
E
DA
COFINS-IMPORTAÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DAS ATIVIDADES
DA RFB. RESTITUIÇÃO. PROCEDIMENTOS.
A decisão do STF em recurso extraordinário na sistemática do art. 543-B da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973, (antigo Código de Processo Civil), reproduzido no
art. 1.035 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, (Código de Processo Civil),
vincula os procedimentos da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
inclusive os de reconhecimento do indébito tributário, a partir da data da ciência
da Nota Explicativa a que se refere o art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/ RFB no 1,
de 2014.
A vinculação da RFB à decisão do STF implica o reconhecimento da
inconstitucionalidade da cobrança (pagamento indevido ou a maior), mas não
implica o dever de deferir pedidos de restituição sem prévia análise quanto à
efetiva existência ou disponibilidade do direito creditório junto à RFB. Deve haver
o cuidado para se evitar a dupla devolução dos valores.
Cientificada da decisão em 13/05/2021, em 14/06/2021 a recorrente interpôs o
Recurso Voluntário de fls. 418-452, em que, em síntese, sustenta:
i.
A liquidez e a certeza do crédito tributário (indébito tributário) e da
contribuição ao PIS/PASEP – Importação e da COFINS – Importação devidas
nos moldes da Lei no 10.865/04
[...] a Recorrente ampara a legitimidade de seu crédito em decisão judicial
transitada em julgado que desconstituiu a relação jurídico-tributária anterior e
permitiu a recuperação do indébito de PIS-Importação e de COFINS-Importação
na parcela indevidamente incidente sobre o ICMS e as próprias contribuições,
além, claro, de ter atendido aos termos de solicitação/explicações requeridos pela
Autoridade Fiscal no curso da Fiscalização que precedeu o despacho decisório, de
modo que não há que se falar em falta de elementos para amparar/legitimar os
créditos aqui discutidos.
ii.
A ilegalidade da aplicação do Parecer Normativo COSIT no 01/2017
[...] o v. acórdão recorrido argumenta pela legalidade da aplicação do Parecer
Normativo Cosit no 01/2017, ao afirmar que “por se tratar de tributos sujeitos à
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.002 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901736/2020-01
4
incidência não-cumulativa, há que se atentar para a real/efetiva disponibilidade
do crédito decorrente da exclusão do ICMS de suas bases de cálculo”.
i.
A ilegalidade da aplicação do parecer normativo Cosit no 01/2017: da
violação aos efeitos da decisão judicial transitada em julgado e da violação
aos artigos 74, da lei no 9.430/96 e artigo 170, do código tributário nacional
[...] a Autoridade Fiscal para não homologar as compensações declaradas e glosar
o direito creditório apurado pela Recorrente, ilegalmente e sem qualquer
respaldo legal para tanto, condicionou a liquidez e certeza do saldo credor
(indébito tributário) de PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação, aos créditos
de PIS e COFINS “normais” – cuja apuração e direito são permitidos pela Lei no
10.865/2004
Por fim, requer que seja dado integral provimento ao Recurso Voluntário a fim de
que seja reconhecido seu direito creditório e seja cancelado o despacho decisório.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele se conhece.
2. Mérito
Como visto, trata-se de indeferimento de crédito pleiteado a título de restituição de
indébito originado de decisão judicial que reconheceu a improcedência da inclusão do ICMS e das
próprias Contribuições Sociais nas bases de cálculo da Contribuição para o PIS–Importação e da
Cofins–Importação no período compreendido entre 15/06/2006 e 09/10/2013.
É fato incontroverso que houve recolhimento a maior das referidas contribuições,
pela inclusão do ICMS e das próprias contribuições sociais em sua base de cálculo, em importações
promovidas pela recorrente no período. A contenda, na verdade, gira em torno da disponibilidade,
para restituição, do valor pleiteado a título de indébito tributário.
A autoridade fiscal, em seu despacho decisório, entendeu que o valor pleiteado já
não estava disponível para restituição, pois, apesar de ter havido recolhimento a maior em virtude
da base de cálculo majorada pela inclusão do ICMS e das próprias contribuições, a recorrente
apropriou crédito relativo a esse indébito, que foi utilizado no desconto das contribuições devidas.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.002 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901736/2020-01
5
Assim, a autoridade não reconheceu o crédito e, como consequência, não homologou as
compensações declaradas.
A recorrente, por sua vez, alegou tanto em sua manifestação de inconformidade
quanto no recurso voluntário ora sob julgamento que i) seu crédito é líquido e certo, pois o
indébito pago no desembaraço aduaneiro estaria desvinculado do “crédito presumido” que
utilizou para descontar da Contribuição para o PIS e da COFINS devidas em virtude de receitas
tributadas no mercado interno e ii) que a aplicação do Parecer Normativo Cosit no 01/2017 ao
caso é ilegal e viola a coisa julgada.
Entendo que não assiste razão à recorrente. Vejamos.
2.1. Da alegada liquidez e certeza do crédito tributário (indébito tributário)
A recorrente afirma que o crédito que lhe foi negado goza dos necessários atributos
da certeza e liquidez. A conclusão diversa a que chegou a autoridade fiscal decorreria de
“confusão entre o indébito de PIS-Importação e de COFINS-Importação com créditos presumidos
que foram utilizados para reduzir o valor devido de PIS e de COFINS ‘normais’”.
Tratando-se de crédito reconhecido judicialmente e de Declarações de
Compensação vinculadas a esse crédito, pertinente analisar os termos em que foi redigida a inicial
e, também, proferido o voto do Relator, Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, no acórdão
que transitou em julgado na ação ordinária no 33215-98.2011.4.01.3400.
A recorrente ajuizou ação declaratória em cuja inicial consignou o seguinte pedido:
[...] seja a presente ação julgada inteiramente procedente, [...] declarando-se, por
sentença, a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes que tenha
por conteúdo a exigência da Contribuição ao PIS Pasep-Importação e da Cofins-
Importação com a inclusão do valor do ICMS e das próprias contribuições nas suas
bases de cálculo (valor aduaneiro) [...] reconhecendo se, ainda, o direito à
compensação desses excessos com débitos vencidos e vincendos de quaisquer
tributos administrados e/ou arrecadados pela ré [...]
Por sua vez, na decisão judicial que favorece a recorrente, lê-se o seguinte:
Outrossim, para a propositura da ação em que se objetiva o reconhecimento do
direito à compensação de crédito tributário, é desnecessária a comprovação do
recolhimento integral do tributo, porquanto cabe à fazenda pública fiscalizar o
procedimento, bem como exigir a documentação que julgar pertinente,
inclusive, fazendo o lançamento de eventuais diferenças verificadas.
Portanto, como já decidiu esta corte, “Cabe ao judiciário declarar o direito à
compensação, desde que demonstrado nos autos o recolhimento indevido,
incumbindo à Administração controlar e fiscalizar a liquidez e certeza dos
créditos e débitos a serem compensados, cuja determinação do valor depende
apenas de simples cálculos aritméticos. Alegação de iliquidez do crédito afastada”.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.002 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901736/2020-01
6
(AMS 2006.38.00.000577-5/MG, Rel. Juiz Federal Roberto Carvalho Veloso (conv.),
Oitava Turma, DJ p. 250 de 30/11/2007). (grifo nosso)
Assim, relativamente à compensação tributária, a decisão tem cunho meramente
declaratório, de reconhecimento do direito de se compensar tributo submetido ao regime de
lançamento por homologação. Ou seja, não pretendeu a recorrente, na seara judicial, a efetiva
investigação da liquidez e certeza dos valores indevidamente pagos, apurando-se o valor exato do
crédito submetido ao acervo de contas, mas, sim, a declaração de um direito subjetivo à
compensação tributária de créditos reconhecidos com tributos vencidos e vincendos, e que estará
sujeita a verificação de sua regularidade pelo Fisco, em atividade fiscalizatória posterior.
No caso concreto, no período a que se refere o direito creditório, a recorrente
apurou a Contribuição para o PIS e a COFINS na sistemática não cumulativa. Dessa forma,
reconhece que descontou das contribuições devidas créditos que apurou, inclusive, nas
importações que geraram o indébito discutido nestes autos.
Tenta, entretanto, dissociar os pagamentos a maior efetuados quando das
importações dos créditos que eles geraram, chamando-os de “créditos presumidos”. Para isso,
engendra engenhoso raciocínio, arguindo que a Contribuição para o PIS e a COFINS incidentes na
importação são tributos distintos do que denomina PIS e COFINS “normais”, de maneira que os
créditos gerados na importação nada teriam a ver com os pagamentos anteriores. Nas palavras da
recorrente:
São potenciais créditos presumidos de PIS “normal” e COFINS “normal” (não
cumulatividade), outras contribuições que possuem, como visto retro, outro
arcabouço constitucional e legal e, logo, não podem ser contrapostos para reduzir
o direito de recuperação do indébito de PIS/PASEP-Importação e de COFINS-
Importação, uma vez que, como créditos presumidos que são, não deixaram de
existir pela notória inconstitucionalidade existente na cobrança das exações
objeto da lide.
Em que pese possuam base tributável distinta, quais sejam, importação de produtos
estrangeiros e auferimento de receita ou faturamento, as Contribuições para o PIS e a COFINS
incidentes na importação são das mesmas espécies tributárias das contribuições sociais que
incidem sobre a receita ou o faturamento. Todas têm fundamento no art. 195 da Constituição
Federal. Além disso, a apuração de cada qual (PIS e COFINS) é única, não havendo distinção entre
débitos e créditos relacionados à importação e a aquisições ou a receitas obtidas no mercado
interno.
Além disso, o argumento de que o crédito gerado na importação seria presumido
não tem qualquer fundamento. Trata-se, na verdade, de crédito vinculado à despesa efetivamente
incorrida, conforme §1o do art. 15 da Lei no 10.865/2004.
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis no s 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 200 3, poderão descontar crédito, para
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.002 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901736/2020-01
7
fins de determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao
pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes
hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
[...]
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a
partir da produção dos efeitos desta Lei. (grifo nosso)
No caso dos autos, assim como é verdade que a recorrente pagou valores que o
Poder Judiciário reconheceu indevidos, também é incontroverso que a recorrente apropriou
créditos correspondentes a esses valores, e que estes foram efetivamente utilizados no desconto
das contribuições devidas. Ou seja, se, por um lado, houve pagamento a maior das contribuições
na importação, na apuração mensal esse valor foi utilizado como crédito, de maneira que houve
uma redução das contribuições devidas em valor exatamente igual ao valor a maior pago na
importação. Assim, não há que se falar em certeza e liquidez do crédito tributário com base nas
desacertadas premissas que a recorrente sustenta em sua defesa, que não consideram a tomada e
a efetiva utilização de crédito para desconto das contribuições devidas.
Nesse sentido:
Acórdão 3201-008.352, de 19/04/2021, Rel. Cons. Paulo Roberto Duarte Moreira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2008 a 31/12/2013
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
VINCULADA
À
IMPORTAÇÃO.
RESTITUIÇÃO. APROVEITAMENTO NA ESCRITA
Incabível a restituição nos casos em que importâncias equivalentes aos valores
considerados indevidos já foram utilizados espontaneamente pelo sujeito passivo.
Pelo exposto, não merece acolhida o argumento da recorrente de que seu crédito é
líquido e certo.
2.2. Da ilegalidade da aplicação do parecer normativo Cosit no 01/2017: da
violação aos efeitos da decisão judicial transitada em julgado e da violação
aos artigos 74, da lei no 9.430/96 e artigo 170, do código tributário nacional
A recorrente continua em seu recurso para defender a ilegalidade da aplicação ao
caso do Parecer Normativo Cosit no 01/2017:
O que chama atenção neste despacho decisório é a utilização infundada dos itens
35.01 e 35.2 [do referido Parecer], pela Autoridade Fiscal para não reconhecer o
direito creditório apurado e não homologar as compensações declaradas, verbis:
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.002 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901736/2020-01
8

Como já exaustivamente narrado, não se pode confundir o indébito da
contribuição ao PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, com o direito ao
crédito presumido de PIS e da COFINS “normais”, assim como quer a Receita
Federal do Brasil mediante o Parecer Normativo COSIT RFB no 01/2017.
Mais uma vez, como se vê, a recorrente tenta dissociar o valor pago indevidamente
do crédito a que ele deu origem, como se este existisse autonomamente. Resta claro, pelo que já
foi exposto, que o indébito somente estaria disponível para devolução caso não tivesse havido
aproveitamento na forma de crédito descontado das contribuições devidas.
É exatamente essa a intelecção dos itens 35.1 e 35.2 do Parecer Normativo Cosit no
01/2017, em especial na parte em que afirma que “não se admite duplo aproveitamento ou dupla
devolução dos mesmos valores por meio de duas sistemáticas de aproveitamento de créditos (a da
não cumulatividade e a de repetição de indébito)”.
Vai além, para defender que o Parecer Normativo Cosit no 01/2017 estaria em
conflito com os arts. 74 da Lei no 9.430/96 e 170 do Código Tributário Nacional, afirmando que:
Pela leitura dos artigos 74, da Lei no 9.430/96, e 170, do Código Tributário
Nacional, o sujeito passivo que apurar crédito – inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial com trânsito em julgado –, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal do Brasil.
Ou seja, contemplando-se a conjugação destes normativos de Lei, não poderia a
Autoridade Fiscal utilizar um Parecer Normativo – enquanto uma mera norma
complementar da legislação tributária –, para retirar a liquidez e certeza do saldo
credor (indébito tributário), apurado pela Recorrente.
Também aqui não merece acolhida a argumentação da recorrente.
O art. 170 do CTN condiciona, ele mesmo, a repetição de indébito pelo sujeito
passivo à certeza e à liquidez do crédito.
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
O Parecer Normativo Cosit no 01/2017, norma complementar que compõe a
legislação tributária, enquanto ato interpretativo, esclarece que é vedado o duplo aproveitamento
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.002 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901736/2020-01
9
do crédito relativo ao indébito, mediante desconto das contribuições devidas e de sua repetição,
por exemplo. Isso em nada conflita com as normas dos arts. 74 da Lei no 9.430/96 e 170 do Código
Tributário Nacional, antes, pelo contrário, está em total consonância com suas disposições, já que
um crédito já aproveitado não mais dispõe dos requisitos de certeza e liquidez.
Assim, também aqui não há como acolher as razões apresentadas pela recorrente.

3. Dispositivo
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 475
DF CARF MF
Original